Tribunal: TJPA
Processo: 0004205-02.2014.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004205-02.2014.8.14.0104

APELANTE: PEDRO PAULO DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes -
art. 157, §2º, I e II, do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13.654, de 23/04/2018)

–
1)
REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO – existência de circunstâncias desfavoráveis que justificam a fixação da pena base acima do mínimo – inteligência da Súmula nº 23 deste TJEPA –
2)
APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CP EM RAZÃO DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO PELO DELITO - IMPROCEDÊNCIA – não demonstrado qualquer nexo causal entre eventual omissão estatal e o ato criminoso –
3
) DE OFÍCIO, REDUZIDA A FRAÇÃO MAJORANTE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, CONSOANTE ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SUMULA Nº 443 DO STJ –
4)
DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA PECUNIÁRIA A FIM DE MANTER SUA PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO
,
REDIMENSIONADA A PENA PARA 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E 40 (QUARENTA) DIAS-MULTA
–

DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PEDRO PAULO DOS SANTOS RODRIGUES
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Breu Branco que o condenou pela prática do delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, previsto no
art. 157, §2º, I e II, do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13.654, de 23/04/2018)
, cominando-lhe a pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou testes absolutórias, pleiteando somente a redução de sua pena base ao mínimo legal e a aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CP em razão da co-culpabilidade do Estado pelo delito.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narra a denúncia que, no dia 30/09/2014, por volta das 13:30horas, os denunciados ANDRÉ CALDAS RODRIGUES e PEDRO PAULO DOS SANTOS RODRIGUES subtraíram, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, os bens das vítimas Jorge Souza da Cunha e Ezequias Neves Moraes.

Relata a exordial que as vítimas são jovens moradores da zona rural do município de Breu Branco, tendo sido abordados pelos réus depois de descerem do ônibus que os levava à escola.

Consta que os denunciados chegaram em uma bicicleta, estando ANDRÉ CALDAS de posse de uma arma de fogo, e exigiram das vítimas que entregassem seus bens, entre os quais as mochilas com material escolar, telefones celulares, bonés, carteiras, dinheiro, cordões, documentos e outros, evadindo-se em sequência, tendo a polícia logrado localizar e prender ANDRE CALDAS, ainda em posse de parte dos bens subtraídos.

Após a instrução, PEDRO PAULO DOS SANTOS RODRIGUES foi condenado pelo delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, previsto no
art. 157, §2º, I e II, do CP (conforme redação anterior à Lei nº 13.654, de 23/04/2018)
, sendo-lhe cominada a pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado e 150 (cento e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais, o apelante não apresentou testes absolutórias, pleiteando inicialmente a redução de sua
pena base ao mínimo legal
, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

Na primeira etapa da dosimetria, constata-se que a pena corporal base arbitrada pelo juízo
a quo
apenas um pouco acima do patamar mínimo para o delito, fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, se mostra adequada e proporcional em razão da valoração desfavorável da
culpabilidade
do agente, que merece especial reprovação por ter direcionado a conduta delituosa contra dois jovens estudantes, subtraindo-lhes inclusive seu material escolar, bem como pelas circunstâncias do delito, pois as vítimas foram abordadas em via pública ao descer do transporte escolar.

Logo, havendo circunstâncias desfavoráveis ao acusado, justifica-se a fixação da pena base acima do patamar mínimo, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA,
verbis
:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
”

Na etapa seguinte da dosimetria, o juízo a quo procedeu a compensação da atenuante de confissão com a agravante da reincidência, mantendo pena corporal intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão, o que não merece qualquer reparo.

Pugnou também, ainda na segunda fase da dosimetria, pela
aplicação da atenuante genérica prevista no art.66 do CP, em razão da co-culpabilidade do Estado
pela prática do delito, que
não merece provimento
.

Por mais que se atente ao atual cenário socioeconômico do país, a precária situação econômica do agente não autoriza o cometimento de crimes, notoriamente porque há outros meios lícitos para busca da sobrevivência, sem a necessidade de ofender direito alheio. Com efeito, querer imputar ao Estado ou à sociedade parcela da responsabilidade dos delitos é ignorar o livre arbítrio das pessoas e desmotivar aqueles que ainda se esforçam para sobreviver trabalhando honestamente, o que poderia culminar em um perigoso quadro de instabilidade e insegurança social.

Ademais, ainda que os fatores sociais possam influenciar na conduta do agente, estes só devem ser considerados na dosimetria da pena caso o sentenciante identifique uma relação entre a omissão estatal e o fato danoso, o que não ocorre
in casu
, uma vez que não há qualquer relação entre o crime praticado e a eventual privação de oportunidades ao apelante.

Nesse sentido,
verbis:

TJMG:
ROUBO QUALIFICADO - DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA FIXADA EM PATAMAR SUFICIENTE À REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO ILÍCITO, E EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ACUSADO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM O RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA. PRINCÍPIO DA CO-CULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. - Cabe ao réu a tarefa de trazer a lume os dados que levem à convicção do julgador quanto à aplicação, na hipótese, de excludente de culpabilidade, visto ser princípio inexorável da ciência processual que o ônus da prova cabe a quem alega. -
O Estado e a sociedade não podem ser responsabilizados pela criminalidade sob o fundamento da ausência de oportunidades aos indivíduos menos favorecidos, uma vez que o problema da delinqüência atinge todas as camadas sociais, e o acolhimento de tal tese implicaria em caos social, impunidade e descrédito da Justiça.

(Apelação Criminal 1.0223.09.279206-6/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Andrada, 4ª CÂMARA CRIMINAL
,
julgamento em 30/06/2010, publicação da súmula em 06/08/2010).

TJDFT:
PENAL. ROUBO QUALIFICADO. TEORIA CO-CULPABILIDADE ESTADO. AUTORIA. CONCURSO FORMAL.

Impossibilidade de aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado. Nada consta dos autos que leve a concluir que o apelante é ou foi uma pessoa marginalizada pela sociedade ou que teve suas necessidades básicas negadas pelo Estado. O acusado possui capacidade de se autodeterminar
, é reincidente e com maus antecedentes. Conjunto probatório que ampara a condenação.

Caracterizado o concurso formal quando, mediante uma única conduta, o agente subtrai bens de pessoas distintas, atingindo pluralidade de patrimônios. Apelação desprovida
.

(Acórdão n.263370, 20060610006995APR, Relator: Des. MARIO MACHADO
,
1ª Turma
Criminal, Data de Julgamento: 30/10/2006, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 28/02/2007. Pág.: 125).

(
Grifos nossos
)

Portanto, uma vez que não demonstrado qualquer nexo causal entre eventual omissão estatal e a prática pelo apelante do ato lesivo a direitos de terceiros, inviável a aplicação da atenuante genérica do art.66 em razão de alegada co-culpabilidade do Estado pelo delito.

Na terceira etapa da dosimetria, o juízo sentenciante aplicou a fração majorante acima do mínimo legal, arbitrando-a em 2/5 (dois quintos), justificando tal fração apenas em razão da quantidade de causas de aumento de pena, fundamento que não se revela idôneo, consoante entendimento consolidado na Sumula nº443 do STJ, verbis: “
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.
"

Portanto, em razão de ausência de indicação de fundamento pelo juízo
a quo
para imposição de fração mais gravosa, reduzo, de ofício, a fração majorante na terceira etapa da dosimetria para o mínimo legal de 1/3 (um terço),
redimensionando a sanção corporal final para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado
, em razão da reincidência delitiva, consoante art. 33, §2º, b, do CP.

Quanto a pena pecuniária, constata-se que o juízo a quo não observou o procedimento trifásico para sua fixação, estipulando-a em 150 (cento e cinquenta) dias-multa,
quantum
que se revela desarrazoado e desproporcional, uma vez que a pena base corporal foi fixada apenas um pouco acima do mínimo legal.

Portanto, a fim de manter a necessária proporcionalidade entres as penas pecuniária e corporal, redimensiono, de ofício, a pena de multa base para 30 (trinta) dias-multa, incidindo sobre estes a fração majorante de 1/3 (um terço), chegando à
pena pecuniária final de 40 (quarenta) dias-multa
, mantendo o valor do dia-multa fixado pelo juízo de piso em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, porém, de ofício, reduzo a sanção pecuniária base e a fração majorante, redimensionando a pena do apelante para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado e 40 (quarenta) dias-multa
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 28/06/2022